Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID 52807224, oficiou-se que foi proferida sentença nos autos de origem. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator